Tribunal: TRF3
Processo: 5002498-22.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
69/907)

5002498-22.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002498-22.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: COMERCIO DE CALCADOS SHOE CONNECTION LTDA, JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ, JUAN CADILLA GALVAO CASTRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA - SP141481-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LARISSA MENEZES WESTPHAL TREVISAN - SP279132-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em embargos à execução.

Os agravantes sustentam fazer jus ao benefício, ao argumento de hipossuficiência econômica, tendo apresentado declarações de pobreza e documentos fiscais da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que rejeita pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação quando houver fundadas razões para tanto.

No caso concreto, o Juízo de origem determinou a apresentação de documentação comprobatória da alegada insuficiência de recursos, não tendo os agravantes juntado elementos idôneos aptos a evidenciar situação de fragilidade econômica.

A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) apresentada revela percepção de rendimentos pelo sócio em valores incompatíveis com a concessão do benefício.

Os documentos apresentados pela pessoa jurídica, inclusive ficha cadastral, planilha de débitos e demonstrativos de faturamento, não comprovam incapacidade financeira, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrem efetiva impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Inexistindo prova suficiente da hipossuficiência, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação quando existirem indícios que infirmem a alegação. 2. A ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira afasta a concessão do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.430.913/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002498-22.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: COMERCIO DE CALCADOS SHOE CONNECTION LTDA, JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ, JUAN CADILLA GALVAO CASTRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA - SP141481-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LARISSA MENEZES WESTPHAL TREVISAN - SP279132-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMÉRCIO DE CALÇADOS SHOECONNECTION LTDA., JOSÉ LUIS CASTRO RODRIGUEZ e JUAN CADILLA GALVÃO CASTRO em face de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Federal de São Bernardo do Campo, que indeferiu a concessão dos benefícios de justiça gratuita no bojo dos embargos à execução no 5007417-79.2023.4.03.6114 (ID 285222808).

Em sede de cognição sumária, foi indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 285346060).

Em face da r. decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 285607908).

Ausente impugnação, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Preliminarmente, registro que os embargos de declaração interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada restam prejudicados ante o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Com a análise exauriente das questões de fundo, torna-se inviável a apreciação autônoma da medida antecipatória, que se encontra intrinsecamente vinculada ao próprio mérito ora definitivamente decidido.

Ademais, a discussão acerca dos requisitos autorizadores da tutela provisória perdeu sua relevância jurídica, razão pela qual se reconhece a perda de objeto dos embargos de declaração.

Pois bem.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMÉRCIO DE CALÇADOS SHOECONNECTION LTDA., JOSÉ LUIS CASTRO RODRIGUEZ e JUAN CADILLA GALVÃO CASTRO em face de r. decisão proferida proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Federal de São Bernardo do Campo, que indeferiu a concessão dos benefícios de justiça gratuita no bojo dos embargos à execução no 5007417-79.2023.4.03.6114.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 312187972 dos autos originários):

(...) Os documentos acostados aos autos não comprovam situação de incapacidade financeira que impeça a autora de suportar as despesas do processo.

Posto isso, indefiro os benefícios da justiça gratuita.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora recolha as custas processuais, sob pena de extinção. (...)

O agravo de instrumento é o meio adequado de impugnação contra as decisões tomadas pelo juiz na fase de conhecimento do processo judicial e contra os pronunciamentos proferidos em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Essa é a redação do art. 1.015 do CPC/15, leia-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Observo que a hipótese dos presentes autos corresponde a uma daquelas previstas no rol legal acima transcrito. Preenchido o requisito do cabimento, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, este deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, pleiteiam os agravantes o deferimento de gratuidade de justiça em seu favor.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, assiste razão ao MM. Juízo a quo no tocante à ausência de elementos que comprovem sua alegada situação de hipossuficiência, senão vejamos.

JOSÉ LUIS CASTRO RODRIGUEZ e JUAN CADILLA GALVÃO CASTRO apresentaram declaração de pobreza (ID 285607918). Como cediço, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de concessão da gratuidade da justiça se restar comprovada, no caso concreto, a ausência da condição de hipossuficiência da parte, nos termos do artigo 99, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, é suficiente, em linha de princípio, a simples afirmação de hipossuficiência. Todavia, o magistrado pode, quando da apreciação do pedido, aferir a verdadeira situação econômica do pleiteante.

Registre-se que o C. STJ firmou entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça não é absoluto, podendo o magistrado ordenar a comprovação do estado de hipossuficiência do declarante quando houver fundadas razões para tanto (cf. AgInt no AREsp no 1430913/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019; AgInt no AREsp no 1311620/RS, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

In casu, o MM. Juízo de primeiro grau determinou a juntada de documentação comprobatória para fins de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, as partes apenas apresentaram alteração contratual da empresa recorrente (ID 309368162 dos autos principais) e cópias de suas Carteiras Nacionais de Habilitação (ID 309368164 e 309368165 dos autos principais), ambos documentos inaptos a comprovar suas alegações.

Do mesmo modo, no bojo do presente agravo de instrumento anexaram comprovantes semelhantes, para além de Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) da pessoa jurídica COMÉRCIO DE CALÇADOS SHOECONNECTION LTDA., na qual foi informado o pagamento, ao sócio JOSÉ LUIS CASTRO RODRIGUEZ, de R$ 45.604,11 a título de rendimentos isentos e R$ 84.392,99 a título de rendimentos tributáveis, valores incompatíveis à concessão de gratuidade de justiça.

Outrossim, a ficha cadastral da empresa (ID 308151753 dos autos originários) e a planilha de débitos (ID 308151787 dos autos originários) apensados ao feito principal não se prestam à comprovação da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica agravante, principalmente ao se verificar que o último documento não possui qualquer certificação. Igualmente, a DEFIS acostada ao presente feito (ID 285607911 e 285607912) e a relação de faturamento da recorrente (ID 285607917) não demonstram situação econômica fragilizada.

Desta feita, os elementos coligados aos autos originários e ao bojo do presente agravo não autorizam o deferimento da gratuidade da justiça aos recorrentes, pelo qual indefiro o benefício.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicados os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em embargos à execução.

Os agravantes sustentam fazer jus ao benefício, ao argumento de hipossuficiência econômica, tendo apresentado declarações de pobreza e documentos fiscais da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que rejeita pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação quando houver fundadas razões para tanto.

No caso concreto, o Juízo de origem determinou a apresentação de documentação comprobatória da alegada insuficiência de recursos, não tendo os agravantes juntado elementos idôneos aptos a evidenciar situação de fragilidade econômica.

A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) apresentada revela percepção de rendimentos pelo sócio em valores incompatíveis com a concessão do benefício.

Os documentos apresentados pela pessoa jurídica, inclusive ficha cadastral, planilha de débitos e demonstrativos de faturamento, não comprovam incapacidade financeira, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrem efetiva impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Inexistindo prova suficiente da hipossuficiência, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação quando existirem indícios que infirmem a alegação. 2. A ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira afasta a concessão do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.430.913/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão